Tribunal: TJPA
Processo: 0807025-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807025-35.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática que neguei provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Ação Anulatória de ato Administrativo c/c pedido de indenização por danos materiais e morais (Processo n
º
: 0802946-54.2021.8.14.0051), ajuizada por
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO.

Síntese da inicial, relata o agravado, na ação de origem, que foi surpreendido com notificação para que prestasse depoimento em processo administrativo por suposta prática de abandono de função pública, em decorrência de supostas faltas em repartição pública no período de novembro e dezembro do ano de 2017; que exercia função externa atuando tanto no setor de comunicação de notícias, fazendo cobertura de eventos da 5ª URE/Seduc bem como dando suporte ao projeto Blog na Escola
.

Sob tais argumentos, alega que o agravante que o não cumprimento do art. 190 da Lei Estadual n° 5.810/1994 importa na perda total do vencimento, e se a ausência se prolongar por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem causa justificada, na demissão por abandono do cargo.

Menciona que a decisão concessiva de antecipação de tutela, tem grande potencialidade de causar ao Estado do Pará lesão grave e de difícil reparação, na medida em que está sendo determinado, em violação as normas legais, a reintegração de servidor público. Ademais, a decisão agravada foi prolatada sem levar em consideração o prazo requerido para manifestação.

Ante esses argumentos,
requer que o presente recurso levado a julgamento perante a Turma Recursal, dando-se total provimento ao mesmo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão do (Id.9987656)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais acima identificado, por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença
em 22/08/2022

(Id.
75190950),
nos autos da Ação Anulatória de ato Administrativo c/c pedido de indenização por danos materiais e morais (Processo n
º
: 0802946-54.2021.8.14.0051), ajuizada por
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO.
), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“
3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida no ID 27770410 e JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

a)
declaro nulo o ato administrativo que culminou na demissão do autor;

b)
determino que o réu proceda à reintegração imediata do autor aos quadros do serviço público, com a comprovação da efetiva intimação pessoal deste para assumir o cargo pretendido; e

c)
condeno o réu a pagar o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de dano moral
, em favor do autor, os juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ);

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação do dano moral, uma vez que o patrono do autor apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais”

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto,

ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/11/2022